Tribunal: TCU
Processo: 010.637/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração apresentados em processo de tomada de contas especial contra decisão por meio da qual este Tribunal conheceu de recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa em face da não execução integral de objeto do Termo de Parceria, com vistas à execução de serviços de georreferenciamento e cadastro de imóveis rurais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração interpostos por José Biondi Nery da Silva em face do Acórdão 12507/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, à Superintendência Regional do Incra no Estado de Pernambuco e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.